Tribunal: TJES
Processo: 0000132-40.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000132-40.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON SILVA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO.
ART. 157, §2º-A, I (3X), CP.
DOSIMETRIA
.

CONCURSO FORMAL. CRIME ÚNICO.
IMPOSSIBILIDADE. SUBTRAÇÃO NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. BENS
DE
VÍTIMAS
DIFERENTES
.
MARIDO, MULHER
E EMPRESA
.
RECORRER EM LIBERDADE.

HONORÁRIOS DO ADVOGADO DATIVO.
CONCEDIDO
.
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme se depreende da prova produzida, além de bens da Lanchonete, também foram subtraídos pertences pessoais das vítimas como telefone celular, bolsa e caixa de remédios, que não podem ser considerados bens comuns. Assim, entendo que com uma única ação o réu praticou roubo contra duas vítimas distintas (ainda que pertencentes a uma mesma família) de modo que deverá incidir o concurso formal previsto no artigo 70 do Código Penal.

2. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para arbitrar honorários advocatícios pela atuação do patrono nomeado na qualidade de defensor dativo ao réu.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000132-40.2023.8.08.0006

APELANTES: ANDERSON SILVA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto

por
ANDERSON SILVA DOS SANTOS
em face da r. Sentença (fls. 147/157 do ID 9008489) proferida pela MM. Juiz de Direito 2ª Vara Criminal da Aracruz/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º-A
,
inciso

I (03 vezes), na forma do art. 70,
caput
, primeira parte, ambos do Código Penal.

Consta na denúncia que:

[...] Consta do incluso inquérito policial cujos elementos servem de base ao oferecimento da presente inicial acusatória que, no dia 02 de dezembro de 2022, por volta das 21h38min, na rua Prof. Lobo, no 479, Centro, município de Aracruz, o denunciado Anderson Silva dos Santos, com vontade livre e consciente, subtraiu para si, com agrave ameaça, mediante uso de arma de fogo, coisas alheias móveis, consistente em três aparelhos celulares, chave do estabelecimento comercial, controle de alarme e a quantia de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) da "Lanchonete da Neinha além de documentos pessoais, cartões de crédito e débito e a bolsa da proprietária Marineide Mendes de Jesus. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado de primeira instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu à prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º-A, inciso I, CP).

Incontestes autoria e materialidade do delito e não havendo qualquer matéria de ordem pública a ser analisada de ofício, limitar-me-ei às questões ventiladas nas razões recursais.

Como relatado, verifica-se que a defesa se mostra inconformada apenas em relação à terceira fase da dosimetria da pena.

Inicialmente, o Apelante, por meio de suas razões, pretende o afastamento do concurso formal de crimes, sob o argumento de unicidade patrimonial, tendo em vista que as vítimas eram casadas e proprietárias do estabelecimento comercial onde ocorre o crime.

Todavia, a pretensão do recorrente não merece prosperar, uma vez que, conforme extrai-se dos autos, o réu subtraiu um aparelho celular pertencente à vítima Edvaldo Ribeiro; um aparelho celular, uma bolsa e uma caixa de remédios pertencentes à Marineia Mendes de Jesus, vulgo “Neinha”; e finalmente, um aparelho celular, um controle de alarme e a quantia de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) do estabelecimento comercial “Lanchonete da Neinha”.

Portanto, entende-se que com uma única ação o réu praticou roubo contra duas vítimas distintas (ainda que pertencentes a uma mesma família) de modo que deverá responder por ambos os crimes.

Nesse sentido, segue a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
SUBTRAÇÃO, NO MESMO CONTEXTO FÁTICO, DE BENS PERTENCENTES A DIFERENTES VÍTIMAS. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL DE DELITOS.
DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA O DESLINDE DA QUESTÃO. FATOS INCONTROVERSOS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1.
O Tribunal de origem entendeu que não era caso de reconhecimento do concurso formal, já que as vítimas eram marido e mulher, tendo o delito atingido, portanto, o patrimônio comum do casal.2. Consoante jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, não há falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a diferentes vítimas, ainda que da mesma família. Em casos tais, incide a regra prevista no art. 70 do Código Penal
. 3. Vale lembrar, que o Direito Penal tutela bens e interesses jurídicos com autonomia e de um modo peculiar de outros ramos do direito. Assim, não se pode afirmar que o conceito de patrimônio na esfera penal, necessariamente, se equivale à definição contida no âmbito civil. 4.
De qualquer forma, no caso vertente, além do patrimônio comum do casal, os meliantes subtraíram objetos de propriedade pessoal de uma das vítimas (aparelho celular), o que se depreende da leitura da denúncia, que individualizou a propriedade dos bens roubados, bem como do boletim de ocorrência e da própria sentença.
5. A dinâmica dos acontecimentos está bem delineada nos autos, possibilitando valoração de fatos incontroversos para o reconhecimento do concurso formal, conclusão que se faz, portanto, sem esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1009998 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2007/0280951-0 Relator(a) Ministro OG FERNANDES (1139) Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA Data do Julgamento 02/08/2011 Data da Publicação/Fonte DJe 17/08/2011)

ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
CRIME ÚNICO. INVIABILIDADE. PLURALIDADE DE VÍTIMAS DO MESMO NÚCLEO FAMILIAR. PATRIMÔNIOS DISTINTOS. CONCURSO FORMAL DE CRIMES.

Caracterizada a violação do bem jurídico (patrimônio) de vítimas distintas, ainda que da mesma unidade familiar, não há falar em crime único, mas em concurso formal de crime, nos termos do art. 70 do CP. Apelação não provida.
(TJRO, 2ª Câmara Criminal - APR: 00011053220198220010, Relator: Des. José Jorge R. da Luz, Julgamento: 07/03/2023)

Subsidiariamente, amparado nas mesmas razões, pugna pela aplicação da causa geral de aumento de pena na fração de 1/6 (um sexto), sustentando que a pessoa jurídica vítima é de propriedade comum do casal.

Pelos mesmos motivos já acima exposto, ao contrário do que sustenta a defesa, inegável a afirmação de que o réu, mediante uma ação, praticou três crimes, pois, embora as vítimas sejam da mesma família, foram subtraídos bens particulares de cada qual das ofendidas, não se podendo concluir, como quer o Apelante, que somente um patrimônio foi afetado pela conduta criminosa.

Ademais afiguro proporcional às peculiaridades do caso concreto a aplicação da fração de 1/5 com a incidência do concurso formal, uma vez que,
in casu
, três patrimônios distintos foram subtraídos,

razão pela qual em nada altero a sentença combatida.

Pugna, por fim, com relação à dosimetria realizada pelo magistrado sentenciante, que seja afastada a causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo, por insuficiência de provas.

Contudo, o Apelante mais uma vez não assiste razão, tendo em vista que restou devidamente demonstrado por meio dos depoimentos das vítimas que o delito foi praticado com emprego de arma de fogo.

“
A majorante do emprego de arma de fogo pode ser reconhecida independentemente da apreensão da arma ou elaboração do respectivo laudo pericial de funcionamento. Para tanto, basta que a prova oral reúna elementos que demonstrem seu emprego no curso da ação delitiva. Hipótese dos autos na qual a vítima confirmou o emprego de uma arma de fogo, inexistindo espaço para afastamento da respectiva majorante.”
(TJRS - APR: 50002076320218210115, Relator: Maria de Lourdes G. Braccini de Gonzalez, Julgamento: 09/08/2021, Quinta Câmara Criminal, Publicação: 13/08/2021)

Prosseguindo no exame do recurso, no tocante ao pleito de recorrer em liberdade, tem-se que o Apelante não logrou êxito em comprovar que se enquadra em alguma das hipóteses previstas no art. 312 e seguintes do CPP, motivo pelo qual não faz
jus
à referida benesse, reforçada diante da confirmação da condenação e do fato de que o recorrente permaneceu preso durante toda a instrução, bem como pelo regime que ora se impõem.

Conforme a jurisprudência desta Corte Superior:
"não ha incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a f
i
xaç
ã
o do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do C
ó
digo de Processo Penal.”
(AGRG no HO n. 694.0471SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Julgado em 28/9/2021, We de 4/10/2021). 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 736.847; Proc. 202210113588-1; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 1610312p23)

Por fim, quanto à fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no art. 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica.

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88).

Assim, entendo que o valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) é razoável e compatível aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP; ao
quantum
fixado em sentença e aos precedentes desta Egrégia Câmara Criminal, diante da complexidade apresentada ao caso.

Por tais motivos e diante de sua nomeação realizada em audiência (fls. 115/116 do ID 9008489) , fixo, pela atuação na defesa do réu neste grau de jurisdição, o valor total de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) a título de honorários advocatícios em favor do Dr. Wilen de Barros, OAB/ES 29.362.

Diante das razões acima expostas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para arbitrar honorários advocatícios pela atuação do patrono nomeado na qualidade de defensor dativo do réu.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para dar parcial provimento ao recurso.